Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000257-61.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrida: MADALENA TEIXEIRA.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AVANÇAR O SINAL VERMELHO) - ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de conexão, pois, nos termos do artigo 55, §1o, do CPC, não há conexão entre as ações quando uma delas já foi sentenciada, como no caso em apreço.
2. Não há como se impor ao recorrente a imposição de cancelamento de infração de trânsito, quando inexiste comprovação da irregularidade na autuação realizada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000257-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, ATP/Adicional de Tarifa Portuária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (RECORRIDO), SILVIA REGINA COSTA SOTO - CPF: 866.891.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - PRÁTICA DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
(AVANÇAR O
SINAL VERMELHO
) - ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO NÃO COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de conexão, pois, nos termos do artigo 55, §1o, do CPC, não há
conexão
entre as ações quando uma delas já foi
sentenciada
, como no caso em apreço.

2.

Não há como se impor ao recorrente a imposição de cancelamento de infração de trânsito, quando inexiste comprovação da irregularidade na autuação realizada.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020